Tribunal: TJDFT
Processo: 0722341-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0722341-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INFORMATICA LTDA AGRAVADO: SAP BRASIL LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INFORMATICA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de conhecimento de no 0712541-54.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravada não bloqueasse as licenças já adquiridas pela agravante, viabilizando sua utilização para cumprir os contratos firmados entre a requerente e terceiros. Em breve síntese, aduz que ajuizou, na origem, ação contra práticas comerciais ilegais e abusivas praticadas pela Agravada - fabricante de software- à Requerente - representante comercial - em contrato de adesão para compra antecipada e devidamente quitada de venda de licenças de software, com a finalidade exclusiva de venda para terceiros, consubstanciada no bloqueio do estoque já adquirido e quitado e na cobrança de manutenção em softwares, antes de sua geração e instalação. Diz que formulou pedido de tutela de urgência, consubstanciado na determinação para que a agravada se abstenha de bloquear as licenças já adquiridas pela agravante, viabilizando sua utilização para cumprir os contratos firmados entre a requerente e terceiros Afirma que o pedido foi indeferido, tendo, em sede de reconsideração e mediante caução, sido parcialmente deferida a medida, apenas para liberação das licenças relativas ao contrato firmado entre a agravante e o SERPRO. Discorre sobre o contrato firmado entre as partes, sustentando que a Agravada impôs a formalização de um contrato de compra e venda antecipada de licença de softwares, cujo mote seria um desconto maior nos produtos aos seus representantes - o que não teria ocorrido. Argumenta que, embora seja aceitável em uma relação de venda de licenças de softwares a imposição da condição de pagamento por suporte e manutenção das licenças adquiridas, a agravada estipulou a cobrança de manutenções e suporte mesmo sem a entrega das licenças, passando a cobrar valores excessivos sem mesmo prestar os serviços. Sustenta que a agravada impôs-lhe condição arbitrária, sem previsão no contrato nem autorizada por lei, de credit hold para que a Agravante possa utilizar o seu estoque já quitado, sob a alegação de que estariam em aberto valores de manutenção e suporte das licenças que não foram disponibilizadas, ou seja, por serviço não prestado. Assevera que a imposição do credit hold ocorreu após a Agravada ter ofertado compromisso de fornecimento para que a Agravante pudesse participar de processos licitatórios, nos quais saiu-se vencedora com o SERPRO- Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal; SEFA-PA- Secretaria de Fazenda do Estado do Pará; SEFAZ-GO - Secretaria de Estado da Economia de Goiás e SEFAZ-CE- Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará. Esclarece que não terá condições de cumprir com os compromissos firmados com essas entidades, o que implicará na rescisão de contratos em cadeia, aplicação de multas de valores elevadíssimos e sanções de impedimento de participar de licitações - o que seria ainda mais grave, visto que a receita predominante da Agravante é decorrente de contratações com o Poder Público. Afirma que o bloqueio dos produtos já pagos pela Agravante é abusivo e ilegal, notadamente porque a liquidação e certeza da cobrança ainda estão em fase de apuração, visto que a Agravada nem mesmo possui o valor devido pela Agravante e que as negociações entabuladas são no sentido de se encontrar o correto valor a ser pago pelos serviços de suporte e manutenção. Aduz não existir qualquer prejuízo à Agravada com a concessão da tutela cautelar, haja vista que não há acréscimo financeiro à disputa - o que a Agravante quer é simplesmente o uso de um bem pelo qual já pagou e tem cumprido pontualmente com as obrigações relativas a todos os serviços de suporte e manutenção das licenças já geradas, e manterá a mesma política diante da liberação das licenças em estoque, aumentando receita da Agravada com suporte e manutenção. Pretende liminarmente seja concedida a tutela de urgência postulada, para se determinar que a Agravada libere o uso do estoque já quitado pela Agravante. Subsidiariamente, requer a liberação do estoque relativo aos compromissos já firmados com os órgãos e entidades públicas mencionados. No mérito, pretende a reforma da decisão, confirmando-se a liminar concedida. A liminar foi parcialmente deferida ao ID 17689055. A agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 18385711). As partes informaram a superveniência de sentença na origem, com a consequente perda do objeto do recurso (Ids 21609537 e 21621843). É o relatório. Decido. Conforme informado por ambas as partes e se observa da consulta ao andamento processual da ação principal, verifico que, em 16/11/2020, fora prolatada sentença nos autos de origem. O processo foi extinto, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a improcedência do pedido inicial. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator